Tribunal: TJSP
Processo: 1010797-28.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por adquirentes de imóvel - Vícios de construção (colunas construídas nos cantos das paredes da cozinha, canos que não foram embutidos, tetos e paredes chapiscados, também se deparando com as portas e batentes de PVC, janela em local diverso) - Unidade habitacional entregue em

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito ajuizada por adquirentes de imóvel - Vícios de construção (colunas construídas nos cantos das paredes da cozinha, canos que não foram embutidos, tetos e paredes chapiscados, também se deparando com as portas e batentes de PVC, janela em local diverso) - Unidade habitacional entregue em desconformidade com a unidade decorada visitado por ocasião da compra - Cobrança da Taxa SATI - Sentença de procedência - Inconformismo exclusivo das empresas rés buscando a reforma da decisão, ou minoração do édito condenatório por danos morais - Descabimento - Violação ao direito de informação - Obrigação das vendedoras de alertar/informar os pretensos compradores da divergência entre o modelo decorado apresentado no estande de vendas e a unidade adquirida - Alteração substancial que diminui o espaço útil e repercute sobre a estética e decoração do imóvel - Violação do disposto contido nos artigos 6o, III e 31, do Código de Defesa do Consumidor - Dever de indenizar reconhecido - Manutenção do édito condenatório em reparação moral - Montante fixado de R$ 10.000,00, que não se mostra exacerbado ante as circunstâncias do caso - Precedentes jurisprudenciais - Taxa SATI e congêneres - Aplicação da tese definida no REsp 1.599.511/SP - Abusividade da sua cobrança e repasse aos adquirentes - Repetição devida, no montante fixado na sentença, ante a incidência da prescrição trienal - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964918
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010797-28.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes M.R.V.
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PIAZZA FLORENÇA INCORPORAÇÕES
SPE LTDA, são apelados THAÍS RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
JOÃO MARCOS RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
2
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451
Comarca de Piracicaba
Apelantes: M.R.V. Engenharia e Participações S/A e outra
Apelados: Thaís Rodrigues da Silva e outro
Voto no 29.559
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de indenização por danos morais
cumulada com repetição de indébito ajuizada
por adquirentes de imóvel - Vícios de
construção (colunas construídas nos cantos das
paredes da cozinha, canos que não foram
embutidos,
tetos
e
paredes
chapiscados,
também se deparando com as portas e batentes
de PVC, janela em local diverso) - Unidade
habitacional entregue em desconformidade com
a unidade decorada visitado por ocasião da
compra - Cobrança da Taxa SATI - Sentença
de procedência - Inconformismo exclusivo das
empresas rés buscando a reforma da decisão,
ou minoração do édito condenatório por danos
morais - Descabimento - Violação ao direito de
informação - Obrigação das vendedoras de
alertar/informar os pretensos compradores da
divergência
entre
o
modelo
decorado
apresentado no estande de vendas e a unidade
adquirida - Alteração substancial que diminui o
espaço útil e repercute sobre a estética e
decoração do imóvel - Violação do disposto
contido nos artigos 6o, III e 31, do Código de
Defesa do Consumidor - Dever de indenizar
reconhecido
-
Manutenção
do
édito
condenatório em reparação moral - Montante
fixado de R$ 10.000,00, que não se mostra
exacerbado ante as circunstâncias do caso -
Precedentes jurisprudenciais - Taxa SATI e
congêneres - Aplicação da tese definida no
REsp 1.599.511/SP - Abusividade da sua
cobrança e repasse aos adquirentes - Repetição
devida, no montante fixado na sentença, ante a
incidência da prescrição trienal - Apelo
desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 866/871, acrescento que esta julgou procedente ação de
indenização por danos morais, fundada em vícios construtivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
3
pela entrega de unidade habitacional em desconformidade com o
apartamento decorado e visitado por ocasião da compra pelos
adquirentes, fixando a reparação moral devida em R$ 10.000,00,
bem como a restituírem aos autores, de forma simples, os
valores pagos a título de taxa assessoria (SATI) (parcelas de
agosto, setembro e outubro de 2017). Sucumbente, foram as
vendedoras condenadas nas custas e despesas processuais, e em
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Voltam-se
estas
contra
a
decisão,
invocando, preliminarmente a prejudicial de mérito de ocorrência
da decadência do direito de reclamar vício no empreendimento,
tanto que o artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor
prescreve este prazo como sendo de 90 dias. No mais, sustenta,
em resumo, que o projeto do empreendimento está de acordo
com as normas da ABNT (NBR-5626, NBR-8160 e NBR-5688) e
foi aprovado o projeto hidráulico, quando já previstas os shafts
na cozinha e demais cômodos do imóvel, sem contar que os
adquirentes foram previamente cientificados. Aduz também não
haver qualquer impeditivo de se alocar o fogão em outra parte
da cozinha
a fim de instalar a suposta coifa, bem como a
ventilação do cômodo não compromete a secagem das roupas.
De qualquer forma, defendem que os shafts da forma realizada
são na verdade benéficas ao cliente, pois, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
4
relatório técnico, dão uma amplitude ao ambiente e permitem
um melhor aproveitamento do imóvel. Igualmente no que tange
as instalações hidráulicas externas e de esgoto, paredes e teto
texturado, piso nivelado, portas e batentes (PVC ou madeira),
teto do banheiro em PVC e posição da janela, além de não
infringirem as normas técnicas, foram previstas no memorial
descritivo. Ademais, o instrumento contratual prevê na cláusula
“9,1.2”, a possibilidade de alteração do projeto para adequá-lo
às regras impostas pelos órgãos públicos ou às normas técnicas.
Dessa forma, considerando ainda que não houve propaganda
enganosa, até porque o apartamento modelo decorado era
meramente ilustrativo, sendo necessário à consulta do memorial
descritivo para se ter conhecimento do acabamento utilizado,
descabida a indenização moral perseguida ou, no mínimo, a sua
minoração. Por fim, defendem que nunca cobraram taxa Sati,
pois o serviço prestado foi de despachante, para obtenção do
financiamento, oferecida opcionalmente aos clientes, de natureza diversa daquela, sendo lícita, portanto, daí o
descabimento da condenação imposta (fls. 879/890).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 895/909.
2. Rejeita-se, de início, a preliminar de
mérito aventada pelas vendedoras, posto que a situação do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
5
concreto é diversa, de pedido condenatório, derivado de
inadimplemento contratual, hipótese de prescrição, e não de
decadência, e o prazo prescricional, à falta de previsão
específica, é o geral de 10 anos, na forma orientada pelo artigo
205 do Código Civil.
Outrossim,
entendimento
contrário,
implicaria colocar os consumidores em posição inferior ao
contratante do direito comum, o qual teria prazo maior para
reclamar indenização em virtude de descumprimento contratual.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça: “1. O propósito recursal é o afastamento
da
prejudicial
de decadência
em relação à pretensão de indenização

por vícios de qualidade e quantidade
no imóvel adquirido pelos
consumidores.
2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o
consumidor
reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação

no imóvel por si adquirido,
contado a partir da efetiva entrega do
bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial,

pode o consumidor
exigir qualquer das alternativas
previstas no
art. 20 do CDC, a saber: a reexecução
dos serviços, a restituição

imediata da quantia paga ou o abatimento
proporcional
do preço.
Cuida-se de verdadeiro
direito potestativo
do consumidor,
cuja
tutela se dá mediante as denominadas
ações constitutivas,

positivas ou negativas.
4. Quando, porém, a pretensão do
consumidor
é de natureza indenizatória
(isto é, de ser ressarcido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
6
pelo prejuízo decorrente
dos vícios do imóvel) não há incidência
de prazo decadencial.
A ação, tipicamente
condenatória,
sujeita-se
a prazo de prescrição.
5. À falta de prazo específico no CDC que
regule a pretensão de indenização
por inadimplemento
contratual,

deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02 , o
qual corresponde
ao prazo vintenário de que trata a Súmula
194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
("Prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor,

indenização
por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido
e
provido”. (STJ, REsp 1717160/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA - destaquei).
Este
entendimento
não
diverge
da
posição desta E. Câmara, inclusive, envolvendo a mesma empresa
ré: “APELAÇÃO

Ação Indenizatória

Compra e venda de Imóvel
Pretensão de condenação
da empresa ré no pagamento
de
indenização
em razão da existência de diferença na área da vaga
de garagem do imóvel negociado
- Sentença de improcedência
-
Inconformismo
da autora - Alegação de que não há que se falar
em decadência,
uma vez que o prazo para questionar
a diferença
de dimensão de imóvel é aquele previsto no art. 205, C.C, ou
quinquenal/trienal,
além de não ser o caso de julgamento

antecipado
da lide sem a produção de prova pericial - Pretensão
inicial de natureza

condenatória,

sujeita
a
prazo de prescrição de 10
anos (art. 205 do CC), contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
7
entrega do imóvel
Decadência
afastada
Recurso provido para
anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem para
regular
prosseguimento
”.
(Apelação
Cível
1004975-08.2019.8.26.0576,
Relator
Desembargador José
Aparício Coelho Prado Neto - destaquei).
Ou ainda: “Apelação cível. Compra e
venda de imóvel. Indenização
por danos morais. Alegação de
instalação de caixa de contenção/inspeção
de refluxos e despejos
orgânicos em área privativa do bem adquirido.
Sentença de
procedência.
Prescrição.
Não ocorrência.
Aplicação do prazo
prescricional
decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
Situação
que
se
trata
de
ação
indenizatória

fundada
na
responsabilidade

contratual
.
Cerceamento

de
defesa.
Não
configuração.
Finalidade
da prova é formar a convicção do Juiz, seu
principal destinatário,
quanto à existência dos fatos da causa.
Provas constantes
nos autos suficientes.
Prescindibilidade
da
produção da prova pericial. Fatos incontroversos.
Incidentes
à
hipótese os preceitos estampados
nos artigos 370 e 371 do CPC.
Mérito. Caixas de contenção.
Instalação na área privativa do imóvel
dos autores. Documentos
juntados nos autos que demonstram

evidentes prejuízos. Afronta ao artigo 39, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor
que proíbe a comercialização
de produto
em desconformidade
com a ABNT - Associação
Brasileira de
Normas Técnicas. Restrição ao uso de propriedade
dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
8
evidente. Necessidade
de manutenção
das caixas por terceiros
estranhos ao seu convívio. Maus cheiros inevitáveis
e evidente
depreciação

estética
do
bem.
Danos
morais
configurados.

Indenização
devida. Fixação que deve ocorrer em valor que atende
aos
princípios
da
razoabilidade

e
proporcionalidade.

Valor
indenizatório
arbitrado em R$10.000,00.
Danos materiais devidos.
Desvalorização
do imóvel pela presença das caixas de contenção

de gordura e sabão na unidade imobiliária
dos autores. Valor a ser
apurado em sede de liquidação
de sentença, mediante perícia
técnica. Sucumbência
invertida. Resultado.
Preliminares
rejeitadas.

Recurso provido”. (Apelação Cível 1009831-45.2019.8.26.0566,
Relator Desembargador Edson Luiz de Queiróz - destaquei).
No mais, pouco há que se acrescer para
justificar a manutenção do decisum .
Consta que em 05.11.2.016, as partes
celebraram compromisso de venda e compra da unidade
imobiliária no 401, do bloco 08, do empreendimento Parque
Piazza Florença, Bairro Campestre, Cidade de Piracicaba SP (fls.
31/34; fls. 35/54).
De acordo com as imagens e ilustrações
do empreendimento pronto no ato da compra (fls. 2/8), além de
visita ao apartamento decorado, não havia nenhuma indicação de
restrição de tamanho dos cômodos do apartamento, mas quando
as chaves foram entregue aos adquirentes, estes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
9
surpreendidos com uma série de alterações que inviabilizavam o
projeto mobiliário, que vão desde a constatação que os cantos da
lavanderia e cozinha não foram construídos no ângulo de 90o,
“(...) mas sim, com colunas que embutem parte dos fios,
conduítes
e
parte
do
encanamento;

as
paredes
e
teto
chapiscados
em vários cômodos; canos de esgoto expostos, sem
serem embutidos,
na cozinha e banheiro; o teto do banheiro é de
PVC, as portas e os batentes; além de a janela ter sido construída

em cima da pia da cozinha ao invés de estar na lavanderia” (fls.
3/4).
Por
sua
vez,
nesse
ponto,
as
demandadas argumentaram em defesa apresentada às fls.
121/135, em síntese, a inexistência de irregularidades, pois a
construção foi realizada de acordo com o projeto predial
hidráulico aprovado, observando-se as normas técnicas da
ABNT, nele havendo previsão quanto à existência dos shafts na
cozinha e demais cômodos, não havendo prejuízo estético, sem
contar que, em relação às portas e batentes e teto em PVC,
paredes e teto texturado, do posicionamento da janela,
acrescidos dos alertas colocados nas portas dos apartamentos
decorados (fl. 129), foram especificados no memorial descritivo.
Também alegam que havia previsão de alterações na cláusula
9.1.2, da avença, daí o descabimento da indenização perseguida,
pois não houve propaganda enganosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
10
No entanto, não é o que se extraí das
provas coligidas nos autos, pois, a toda evidência que as
apelantes faltaram, no mínimo, com o dever de informar que o
imóvel a ser entregue aos adquirentes não seria do imóvel
decorado no ato da compra, mas sim aquele das modificações
previstas no memorial descritivo (fls. 604/633), corroborado com
o parecer do assistente técnico (fls. 594/603).
Dessa forma, evidenciou-se que no caso
concreto houve falha destas, pois, sobre os aspectos
construtivos mencionados na Inicial (cantos da lavanderia não
foram construídos no ângulo de 90o, mas sim, com colunas que
embutem parte dos fios, conduítes e parte do encanamento; as
paredes e teto chapiscados em vários cômodos; canos de esgoto
expostos, sem serem embutidos, na cozinha e banheiro; o teto
do banheiro é de PVC, as portas e os batentes; além de a janela
ter sido construída em cima da pia da cozinha ao invés de estar
na lavanderia), os quais impossibilitam a instalação de móveis e
alocação de aparelhos eletrodomésticos, da maneira como
haviam planejado (cf. fotografias de fls. 2/5), era essencial que
as
vendedoras,
caso
houvesse
necessidade
realizar
tal
intervenção/modificação na planta do imóvel durante a obra,
informasse previamente ao adquirente, o que viola o disposto
contido nos artigos 6o, III e 31, do Código de Defesa do
Consumidor, daí o direito deste à indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
11
Acrescente-se,
ademais,
que
as
apelantes não lograram impugnar por meio de contraprova
idônea a alegação dos consumidores (fls. 768/777) de que teria
sido apresentado apartamento decorado em empreendimento
similar (Piazza Di Roma), que seria idêntico ao adquirido, não
valendo para esse fim, a mera retórica de que caberia a este
então ter “adquirido
uma unidade no local, e não no empreendimento
Piazza Fontanella
(objeto da presente ação)” (fl.
125). Aliás, neste ponto equivocam-se, pois o empreendimento,
objeto da discussão, é o Piazza Florença.
Nem
se
cogite
argumentar
que
o
comprador poderia ter descoberto a mudança do projeto caso
tivesse feito uma visita à obra, já que é extremamente incomum
que adquirente de imóvel acompanhe in loco a construção.
Do mesmo modo, as alienantes não
poderiam dizer que os adquirentes deveriam ter recusado o
recebimento das chaves, ou, ainda, que estes não levantaram
quaisquer irregularidades quando assinaram a vistoria final do
imóvel, pois, tratando-se de contrato celebrado para compra de
imóvel popular (fls. 31/34), pode-se presumir que estes não
possuíam casa própria, havendo, portanto, necessidade de
aceitação do bem para residência.
Nessa linha de raciocínio, convergiu o
julgador monocrático: “(...) A unidade entregue aos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
12
apresenta divergências
em relação ao decorado, desvantagens,

como cantos sextavados
na lavanderia
e cozinha, paredes e teto
chapiscados,
canos expostos, materiais do teto do banheiro e
batentes das portas, e localização
da janela da cozinha. As rés
ponderam
não ter havido falha de informação,
pois os autores
haviam tomado ciência da planta baixa de sua unidade, mas,
sendo relação de consumo, deveriam constar com destaque no
apartamento
decorado informação
de que algumas unidades à
venda não seguiriam exatamente
aquele projeto”.
E continua: “A placa de aviso colacionada

à fl. 130 também não se presta para afastar a responsabilidade

das rés, primeiro porque não se refere ao decorado visitado
pelos autores e, segundo, porque o aviso se refere tão somente a
acabamentos.
Por falta dessa informação
adequada e com
destaque, considero ter sido ludibriado
o consumidor,
sofrendo
o considerável
dissabor de constatar a configuração
diversa.” .
Para assim concluir: “Em suma, houve
defeito na prestação de serviços pelas rés, ao não alertarem
devidamente
o consumidor
sobre esses aspectos construtivos,
o
que causou efetivos danos morais (...)” (fls. 868/869).
Constatado, portanto, o inadimplemento
contratual das empresas demandadas, que não cumpriram com o
dever de informar o consumidor, daí legitimar a tese do ilícito
experimentado e surgimento do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
13
Esta situação denota violação ao direito à
moradia dos adquirentes, que se esforçaram para adquirirem a
casa própria e, quando realizam este sonho, viram-se residindo
em local em desacordo com o contratado.
Nítida, então, a necessidade de indenizá-
lo pelos danos imateriais sofridos, diante da violação de diversos
direitos da personalidade.
Logo, definida a obrigação de indenizar,
resta a questão relacionada ao quantum indenizatório. No que
concerne à quantificação dos danos morais deve o julgador
atentar para as circunstâncias da causa, o grau de culpa do
causador, as consequências do ato, as condições econômicas e
financeiras das partes, de forma a não permitir que o valor
deferido premie imoderadamente os ofendidos, mas também
não seja tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar seu
proceder incorreto.
Importante lembrar a lição sempre atual
de Yussef Said Cahali (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26): “A
sanção do dano moral não se resolve numa indenização

propriamente
dita, que indenização
significa eliminação
do
prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é possível quando
se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação se faz através
de uma compensação,
e não de um ressarcimento;
impondo ao
ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
14
dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em que agrava
o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma reparação
satisfativa ”.
Nesse passo, tem-se que a valoração
dos danos foi bem calculada, dado o dano moral experimentado
pelos demandantes, daí porque, descabido o pleito alternativo
formulado pelas empresas rés para minorar o valor reparatório,
posto que o montante fixado de R$ 10.000,00, não extrapola os
limites razoáveis da reparação, como também o escopo
admoestatório para inibir a reiteração, não se convertendo em
enriquecimento sem causa. Importante ter sempre em mente que
valor da indenização, consoante precedente oriundo do Superior
Tribunal de Justiça, "não pode contrariar o bom senso,
mostrando-se

manifestamente

exagerado

ou
irrisório " (RT
814/167).
Em casos análogos, esta E. Corte já
decidiu: “Apelação Cível
Indenização

Publicidade
enganosa

Imóvel que não foi entregue aos apelados de acordo com o
contratado

Incidência do CDC
Dever de prestação de
informação

ao
consumidor

que
não
restou
observado

Precedentes
- Dano moral
Reconhecimento
da ocorrência
de
dano moral "in re ipsa"
Incontroversa
entrega de imóvel em
desconformidade
com o projeto apresentado
aos compradores

Desnecessidade
da prova inconteste
de angústia ou humilhação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
15
sofridas pelos ofendidos.
Dano moral
Redução descabida

Apuração que deve observar os critérios de proporcionalidade
e
razoabilidade,
atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e
do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do
dano
Montante arbitrado que não se afigura exagerado

Sentença mantida
Recurso improvido.
Sucumbência
Recursal

Honorários
advocatícios

Majoração
do percentual
arbitrado

Observância
do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC”. (Apelação Cível
1016677-35.2019.8.26.0451,
Relator
Desembargador José
Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado).
Ou ainda: “APELAÇÃO.
Compromisso
de
compra e venda. Bem imóvel entregue fora das especificações

apresentadas
em stand de vendas. Dever de reparação moral.
Ocorrência.
Expectativas
frustradas,
publicidade
enganosa e
vulto do bem negociado
que quando somados resultam em
cenário que em muito extrapola o panorama do reles dissabor.
Peculiaridades.
Quantum indenizatório
fixado com parcimônia

(R$
10.000,00).

Minoração/Cassação.

Descabimento.

Prescrição/Decadência.
Inocorrência.
Pedido prestigiado,
ora
atacado, que limita ao viés da responsabilidade
civil (e não da
redibição).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO
DESPROVIDO”.

(Apelação
Cível
1015699-58.2019.8.26.0451, Relator Desembargador Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
16
Por
fim:
“APELAÇÃO.

Ação
de
indenização
por danos morais. Compromisso
de compra e venda
de imóvel na planta. Bem entregue em desconformidade
com o
apartamento
decorado visitado na ocasião da compra. Cozinha
com quinas sextavadas.
Pedido de indenização
pelo prejuízo
moral no valor de R$ 15.000,00.
Sentença que julgou o pedido
parcialmente

procedente,

condenando

a
empresa
ré
ao
pagamento
da quantia de R$ 10.000,00
a título de indenização

por danos morais. Sucumbência
recíproca decretada.
Apelo exclusivo da empresa ré. Sem razão. Decadência

não
caracterizada.
O prazo decadencial
previsto no artigo 26, II do
Código de Defesa do Consumidor
é aplicado para o exercício do
direito potestativo
do consumidor
de reclamar e, caso não seja
sanado o vício, de exigir as alternativas
contidas no artigo 18,
§1o do mesmo diploma legislativo,
o que não se confunde a
formulação
da pretensão indenizatória.
Prescrição.
Inocorrência.

O pleito indenizatório
é fundado em responsabilidade
civil
contratual.
Assim, não havendo previsão específica de prescrição

para essa hipótese no Código de Defesa do Consumidor,
incide o
prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Precedente
do STJ.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Violação do
dever de informação.
Autora que não foi informada,
no momento
da celebração
do contrato, de que a cozinha possuiria quinas
sextavadas.
Informação
que não consta na publicidade
e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
17
planta baixa. Danos morais configurados
na hipótese vertente.
Valor
adequado.

Honorários

recursais
fixados.
Apelo
desprovido” .
(Apelação
Cível
1013308-33.2019.8.26.0451,
Relator Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado).
Por sua vez, no que toca a cobrança da
taxa SATI e congêneres, o tema debatido foi objeto dos
chamados Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, que delineou claramente as soluções que devem ser
seguidas pelas Instâncias ordinárias, ao julgar o REsp no
1.599.511/SP pelo rito do recurso repetitivo, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, em 24/08/2016, DJe
06/09/2016 fixou teses jurídicas a serem observadas pelos
tribunais locais nos seguintes termos: “I - TESE PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual
que transfere ao promitente-comprador
a obrigação de pagar a
comissão de corretagem
nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação

imobiliária,
desde que previamente
informado
o preço total da
aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da
comissão de corretagem.
1.2. Abusividade
da cobrança pelo
promitente-vendedor

do
serviço
de
assessoria

técnico-
imobiliária

(SATI),
ou
atividade
congênere,

vinculado
à
celebração
de promessa de compra e venda de imóvel "
(destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
18
Isto porque, a cobrança da referida taxa,
diz respeito a serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
tanto que o seu objeto era o de assessorar os adquirentes para
obtenção de financiamento junto ao agente financeiro, com a
obtenção de imissão de guia de ITBI junto à prefeitura local,
promover o registro do contrato de financiamento no cartório de
imóveis
e
outras
providências
necessárias
para
facilitação/aprovação do financiamento, natureza diversa de
serviço de corretagem.
Nota-se que das cláusulas “1” e “2” do
termo de opção para o registro do contrato ou serviços
cartorários celebrados entre as partes (fls. 55/56), preveem a
obrigação do promissário comprador de pagar o valor de
R$800,00 à promitente vendedora pelos serviços de assessoria e
intermediação por ela realizados (devidamente quitado
cf.
extrato de fls. 58/59), e que dizem respeito à emissão de guia
de ITBI junto às respectivas Prefeituras, promover o Registro do
Contrato de Financiamento no respectivo Cartório de Registro de
Imóveis e outras providências necessárias ao registro do contrato
junto ao Cartório.
Dessa forma, na verdade tal assessoria
constitui mera prestação de serviço inerente à celebração do
próprio contrato de promessa de compra e venda. Não constitui
serviço autônomo oferecido ao cliente, como ocorre com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010797-28.2020.8.26.0451 -Voto no 29.559
19
corretagem.
Por isso, embora chamada de termo de
taxa de serviços de registro de contrato ou serviços cartorários e
não de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), inegável
que tem a mesma finalidade e o mesmo fundamento deste.
Sendo assim, escorreita a sentença ao
declarar a inexigibilidade da taxa de assessoria, além de
determinar a devolução dessa verba, ante a sua considerada
abusividade na linha da tese firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, pelo que fica mantida intacta a r. decisão
monocrática, inclusive com relação as parcelas que deverão ser
devolvidas (parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017),
pois as demais incidiram na prescrição trienal, tanto que não
foram refutados pelas partes.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios
adicionais em favor dos patronos dos apelados em mais 5%
sobre o montante já arbitrado em primeiro grau.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator